Tribunal: TJDFT
Processo: 0749221-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL S/A. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO EXECUTADO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de ação derivada de relação de consumo, o exercício do direito do consumidor não se submete à regra disposta no artigo 53, V, do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do Código de Defesa do Consumidor em cotejo com as demais regras de fixação de competência.
2. O colendo STJ tem decidido pela possibilidade de o mutuário propor cumprimento de sentença coletiva exarada em ação civil pública, no foro do seu domicílio, no local onde se acha a agência ou sucursal ou, ainda, na sede da pessoa jurídica (artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil). A competência de foro para a ação de produção antecipada de provas ou de liquidação provisória por arbitramento, visando restituição amparada na ação civil pública, é territorial - de caráter relativo, portanto -, ensejando a observância do disposto na Súmula 33 do STJ, segundo a qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".
3. Recurso conhecido e provido.